Tribunal: TCU
Processo: 022.249/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 220000012022, modalidade Pregão e Uasg 415001 (Objeto: Obra de Construção do Centro de Tratamento de Encomendas da Superintendência Estadual de Brasília - (CTE - Brasília), na forma de execução indireta, na modalidade de contratação integrada, pelo regime de contratação integrado, discriminados no quadro abaixo, conforme anteprojeto e demais condições deste Edital e seus Anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 157/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa TVA Construção Ltda., líder do Consórcio TVA - CTE Correios, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 22000001/2022, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com vistas à construção do Centro de Tratamento de Encomendas (CTE) da Superintendência Estadual de Brasília, na forma de execução indireta, na modalidade de contratação integrada; Considerando que o representante alega que a inabilitação do consórcio foi irregular, pois resultou da apresentação de certidões de regularidade fiscal não autênticas por parte da Construtora Engemega Ltda., sem que fosse garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de ter sido negada a substituição da consorciada por outra empresa que atendesse aos requisitos de habilitação; Considerando a realização de oitiva e diligências com vistas à elucidação dos fatos; Considerando que, diante da omissão da Lei 13.303/2016 sobre o tema, aplica-se, por analogia, o art. 15, § 5o, da Lei 14.133/2021, segundo o qual a possibilidade de substituição de consorciadas é limitada à fase de execução contratual; Considerando a apresentação de certidões de regularidade fiscal falsas por uma das consorciadas e que, conforme estipulado no edital, os consorciados são solidariamente responsáveis por todos os atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução contratual; Considerando que a unidade jurisdicionada tomou medidas diligentes que resultaram na anulação do ato administrativo de declaração do Consórcio TVA - CTE Correios como vencedor do certame, não se verificando, no caso concreto, qualquer irregularidade em sua conduta; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 62, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; adotar a medida elencada no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 62) à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.249/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Brasília. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF), Joyce de Carvalho Morachik (63986/OAB-DF) e outros, representando TVA Construção Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: orientar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que adote as medidas necessárias para apurar e, se for o caso, promover a responsabilização da Construtora Engemega Ltda., ante a apresentação de certidão de regularidade fiscal falsa durante a fase de habilitação do Pregão 22000001/2022, nos termos dos arts. 83, inciso III, e 84, inciso II, da Lei 13.303/2016.